Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. PERÍODO DO TRATAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. No ordenamento jurídico brasileiro há apenas uma norma que regulamenta a possibilidade de transporte de animais na cabine de passageiros do avião, que é a Resolução no 280/13 da ANAC, sendo que seu âmbito de aplicação se resume à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual, nos seguintes termos.

2. Em que pese não haver norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas possuem regras específicas que admitem a referida prática.

3. Não há como assegurar à consumidora o direito de viajar com seu cão de apoio emocional, na cabine da aeronave, sem que se saiba quando e para onde, durante o período de um (1) ano, sem que tenha sido produzida qualquer prova a respeito da duração de seu tratamento psicológico/psiquiátrico.

4. Apelo não provido.